Tribunal: TJDFT
Processo: 0720765-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. AVALIAÇÃO. PREÇO VENAL DO BEM EM ESCRITURA PÚBLICA. LAUDO JUDICIAL. PREVALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. REGRAS ABNT. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ERRO. DOLO AVALIADOR. NÃO DEMONSTRADOS. REAVALIAÇÃO DESNECESSÁRIA.

1. Conquanto se mostre lógico o valor venal recentemente estipulado em escritura pública e que serviu ao fisco Distrital para fins de recolhimento de ITBI, não se pode desconsiderar a avaliação realizada pelo Sr. Oficial de Justiça avaliador que avaliou o imóvel por preço quase três vezes maior.

2. A avaliação que melhor espelha a realidade do mercado não é o da escritura que serviu para recolhimento do ITBI, pois feita por mera estipulação de preço, nem aquela realizada unilateralmente pela parte, mas sim, a que foi feita pelo Sr. Oficial de Justiça, posto que profissional com expertise e dedicado a esta atividade, sem falar que age com imparcialidade, gozando seus atos de legitimidade e de veracidade.

3. Inexiste norma processual impondo ao Sr. Oficial de Justiça aplicar a ABNT para fins de avaliação. A propósito, o Sr. Oficial de Justiça avaliador apontou a metodologia aplicada na avaliação, a qual foi “baseada em dados da Terracap e do preço médio do mercado imobiliário, sendo que o imóvel encontra-se totalmente desocupado e que não existe nenhuma edificação no local” (ID 90148744).

4. É cabível nova avaliação judicial desde que a parte, fundamentadamente, comprove a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador (Art. 873, I, do CPC).

5. O laudo produzido unilateralmente pela parte, com critérios e método reputados melhores ao seu interesse, não idoneidade do laudo elaborado pelo oficial de justiça. Uma vez não comprovado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, afasta-se a necessidade de nova avaliação.

6. Agravo de instrumento parcialmente provido, para o fim de reformar a r. decisão agravada, e homologar o laudo de avaliação realizado pelo Sr. Oficial de Justiça.